Tribunal: TJMT
Processo: 1042203-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042203-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELANTE), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICA A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que inabilitou a licitante em processo licitatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade pela parte apelante, o que impediria o conhecimento do recurso; e (ii) avaliar se a nulidade do ato administrativo de inabilitação foi devidamente fundamentada à luz dos princípios da isonomia e da legalidade.

III. Razões de decidir:

3. O recurso de apelação não atendeu ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC, caracterizando desrespeito ao princípio da dialeticidade.

4. A inabilitação da licitante está em conformidade com as exigências do edital e com a legislação aplicável, não configurando excesso de formalismo nem ofensa ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido. Sentença retificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “A exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, prevista no edital e não atendida pela licitante, legitima sua inabilitação, em conformidade com os princípios da vinculação ao edital e da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.133/2021, art. 69, § 3o; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2380058/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1014153-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; TJMT, N.U 1019054-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2024; TJMT, N.U 1001714-83.2020.8.11.0037, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.6.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1042203-65.2023.8.11.0003 impetrado por
CONSTRUTORA AMIL LTDA
. contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, bem como do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
, em que figura como litisconsorte passivo necessário
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
., concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato que declarou a inabilitação da impetrante no processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública n. 23/2023.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) “
a inicial não veio acompanhada de nenhum documento comprobatório de que o Município ou a Central de Regulação tenha negado a realização do procedimento, inexiste interesse processual a justificar a propositura da demanda
”; (ii) “
o procedimento pleiteado na inicial, cirurgia de artroplastia total, não é realizado pelos Municípios
”; e (iii) “
o procedimento pleiteado é de alta complexidade não pertencente à Atenção Básica de Saúde Municipal e a responsabilidade pela sua realização não é do Município de Rondonópolis
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 239568703, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 242597692 pelo não conhecimento do recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, em remessa necessária, pela retificação da sentença para denegar a segurança.

É o relatório.

V O T O

– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelada, em suas contrarrazões recursais, e a d. Procuradoria-Geral de Justiça pugnam pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis (MT), por violação ao princípio da dialeticidade.

De fato, o pedido de reforma está fundamentado em causa diversa da discutida nos autos de origem, uma vez que o recurso se volta contra sentença proferida em autos outros, que determinou a realização de cirurgia de
artroplastia total
na paciente Geni de Souza Lima.

O art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente, em seu recurso, impugne especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

Assim, constatada a completa ausência de impugnação dos fundamentos da sentença, não é juridicamente possível conhecer do recurso de apelação.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, segundo o qual, ‘embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
’ (AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/8/2018).
” (STJ, AgInt no AREsp 2380058/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13.11.2023, DJe 17.11.2023).
[sem destaque no original]

Dessa forma, a hipótese é de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

V O T O

– REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1042203-65.2023.8.11.0003 impetrado por
CONSTRUTORA AMIL LTDA
. contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, bem como do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
, em que figura como litisconsorte passivo necessário
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
., concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato que declarou a inabilitação da impetrante no processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública n. 23/2023.

Na origem, alega-se que Construtora Amil Ltda. participou do processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública n. 23/2023, do Município de Rondonópolis (MT), cujo objeto é a execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização no loteamento denominado “Parque dos Três Poderes Padre Lothar – Etapa 1”. Todavia, a empresa foi declarada inabilitada no certame por não atender ao item 2 da cláusula 25, relativa à qualificação econômico-financeira, integrante do projeto executivo básico.

A violação a direito líquido e certo decorreria de: (i) ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a Administração Pública admitiu a habilitação de outra empresa em situação similar à da impetrante; e (ii) excesso de formalismo.

Pois bem.

O Edital de Concorrência Pública n. 23/2023, em seu subitem 6.2.3.6, dispõe que cabe à licitante
comprovar todos os itens solicitados na Justificativa de Qualificação Econômico-financeira, ao Projeto Básico/Executivo
.

Já o item 2 da cláusula 25, referente à qualificação econômico-financeira e integrante do projeto executivo básico, exige da licitante a apresentação de “
declaração que contenha relação de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido, podendo este ser atualizado na forma do item anterior
” (Id. 239568681 – Págs. 48/49).

Essa exigência está em consonância com o disposto no art. 69, § 3o, da Lei n. 14.133/2021, que preceitua:

“
Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

[...]

§ 3o
É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados
.”
[sem destaque no original]

No caso, a impetrante omitiu a existência de 6 (seis) contratos administrativos firmados com o Poder Público, logo não se trata de caso similar ocorrido em outra licitação, que envolveu a empresa CONCRESUL Engenharia e Construções Ltda., uma vez que esta havia declarado que não teria contrato vigente de prestação de serviços, conforme decisões administrativas proferidas pelo Secretário de Administração do Município de Rondonópolis (MT) e pelo Prefeito (Ids. 239568665 e 239568666).

Portanto, não se evidencia a alegada violação ao princípio da isonomia no julgamento de casos similares pela Administração Pública.

Quanto ao excesso de formalismo, a apresentação dos compromissos assumidos pela licitante é indispensável para análise de sua capacidade econômico-financeira para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato administrativo.

Assim, a inabilitação da impetrante, devido à ausência de apresentação de todos os compromissos assumidos com a Administração Pública, não constitui ato ilegal ou abusivo, uma vez que o ato administrativo impugnado está amparado pelo edital do certame, o qual exigiu expressamente tais documentos para possibilitar a análise da capacidade econômico-financeira da licitante pela Comissão de Licitação.

Esse é o entendimento desta Corte sobre a questão:

“
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pilar fundamental das licitações públicas, impõe o estrito cumprimento das regras editalícias tanto pela Administração quanto pelos licitantes
.” (TJ-MT, N.U 1014153-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, Publicado no DJE 7.10.2024).

“
O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório
.” (TJ-MT, N.U 1019054-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.3.2024, publicado no DJE 1o.4.2024).

“
O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório
.” (TJ-MT, N.U 1001714-83.2020.8.11.0037, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20.6.2023, Publicado no DJE 3.7.2023).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, em razão da estrita legalidade do ato impugnado, impondo-se o indeferimento da segurança.

De resultado, a hipótese é de retificar a sentença para denegar a segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo M
UNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

Em remessa necessária,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024